Tribunal: STF
Processo: ARE 1469814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e por UNIÃO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.



    O recurso de COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA INTERLOCUTÓRIA PELA QUAL, EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA, DEFERIU-SE PLEITO PRELIMINAR, FORMULADO PELA UNIÃO FEDERAL, DE DESLOCAMENTO, PARA A JUSTIÇA FEDERAL, DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, ANTE O ENTENDIMENTO DE QUE O ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ESTABELECERIA A COMPETÊNCIA DOS JUÍZES FEDERAIS PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS EM QUE A UNIÃO, ENTIDADE AUTÁRQUICA OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL FOSSE INTERESSADA NA CONDIÇÃO DE AUTORA, RÉ, ASSISTENTE OU OPOENTE.



     - NO CASO CONCRETO DOS AUTOS, A UNIÃO NÃO TEM INTERESSE JURÍDICO A JUSTIFICAR SUA ATUAÇÃO NO FEITO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE DA AGRAVADA; AO REVÉS, SUA INTERVENÇÃO NO PROCESSO TEM POR BASE O ARTIGO 2º DA LEI Nº 8.197/91, QUE PREVÊ QUE A UNIÃO PODERÁ INTERVIR NAS CAUSAS ONDE FOREM AUTORAS OU RÉS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (A EXEMPLO DA CHESF) - HAVENDO, NO ENTANTO, SIMPLES FACULDADE, E NÃO OBRIGATORIEDADE DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO NAQUELAS CAUSAS -; ASSIM, NÃO TEM INCIDÊNCIA O ARTIGO 109, INCISO I, DA CF/88.



    - NO QUE TANGE À ASSERTIVA DA AGRAVADA SEGUNDO A QUAL O PEDIDO QUE DERA ORIGEM A ESTE AGRAVO FORA ARGÜIDO EM OUTRA AÇÃO E COM DIVERSO FUNDAMENTO (ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.469/97), É DE SE RESSALTAR QUE AQUELA NORMA LEGAL AINDA NÃO VIGIA À ÉPOCA DA FORMULAÇÃO DO PLEITO DA UNIÃO E, ASSIM, A REGRA EFETIVAMENTE APLICÁVEL AO LITÍGIO É A DA LEI Nº 8.197/91 - DAÍ TAMBÉM SE PERCEBE NÃO MERECER GUARIDA A ALEGAÇÃO DE QUE AS AGRAVANTES NÃO TERIAM IMPUGNADO ESPECIFICADAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA.



    - ADEMAIS, HÁ PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DA PRIMEIRA TURMA DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO SEGUNDO O QUAL A UNIÃO NÃO POSSUI, NO CASO CONCRETO, CONDIÇÃO PROCESSUAL PARA FIGURAR NA AÇÃO COMO ASSISTENTE DA AGRAVADA, TENDO, EM SEGUIDA, O EGRÉGIO STJ FIXADO DEFINITIVAMENTE (COM TRÂNSITO EM JULGADO) A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA A ANÁLISE DO CONFLITO VERTENTE, TUDO ISSO ALIADO À CIRCUNSTÂNCIA DE QUE, CONSOANTE PRECEITUA O ARTIGO 575, INCISO II, DO CPC, A LIQUIDAÇÃO E A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DEVEM SER PROCESSADAS PERANTE O MESMO JUÍZO QUE TENHA DECIDIDO A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.



     - AGRAVO PROVIDO, NO SENTIDO DE - CONFIRMANDO-SE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PELA QUAL FORA DEFERIDO O PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - DETERMINAR QUE O FEITO ORIGINÁRIO (EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - PROCESSO DE Nº 001.1995.086019-1/01) PERMANEÇA TRAMITANDO NA JUSTIÇA ESTADUAL (12ª VARA CÍVEL DA COMARCA DO RECIFE). DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração por COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Já quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 14/07/2011, tendo o agravo sido interposto somente em 04/08/2011.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 10 (dez) dias estabelecido no art. 544, caput, do CPC/1973.



    Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente